Tribunal: TJDFT
Processo: 0713184-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE OUTRO PROCESSO NÃO CONHECIDO. JULGAMENTO CITRA PETITA CONFIGURADO. CAUSA MADURA. DIREITO CIVIL. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA NÃO CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTNO CONTRATUAL. DANO MORAL DESCABIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se conhece do pedido de expedição de ofício para suspensão de outro processo entre partes diversas. Recurso parcialmente conhecido.
2. "Constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial." (AgInt no REsp 1.760.472/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 23/10/2020).
3. Estando a causa madura por encontrar-se o processo munido das provas necessárias, cabe ao órgão revisor promover o julgamento do pedido não analisado.
4. Nos termos do contrato de locação (ID 54787925), é obrigação do locatário o pagamento do condomínio.
5. O não pagamento das taxas condominiais pelo locatário não induz a transferência da obrigação à imobiliária administradora que já foi condenada a pagar a multa prevista no contrato pela falha na fiscalização do cumprimento das obrigações locatícias.
6. O descumprimento contratual, per se, não acarreta o dano moral. “Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade". (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022)
7. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, parcialmente provido para julgar improcedente o pedido não analisado em sentença. Relatório em separado.
8. Sem condenação em custas ou honorários.